Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713065-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE AMORAS GOULARTE, VADOR NUNES GOULARTE AGRAVADO: RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O O recurso foi interposto sem o recolhimento prévio do preparo, alegando, os agravantes, serem beneficiários da justiça gratuita. Diante da constatação de que não houve a concessão do referido benefício no processo de origem, os agravantes foram intimados a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 2593721). Observa-se do ID 25483250 e 25483251 que a determinação não foi cumprida com exatidão, sendo o preparo recolhido na forma simples. Ainda que postulem, na petição de ID 25483249, a gratuidade da justiça, seus efeitos são prospectivos, não alcançando os atos processuais já realizados. Desse modo, impõe-se a declaração de deserção do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.007, § 2o c/c art. 932, III, do CPC. Brasília, 12 de maio de 2021 19:32:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator